Tribunal: TJDFT
Processo: 0786360-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Civil e Consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente pedido de indenização, com fundamento no atraso de entrega de obra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a alteração do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o contrato foi subscrito em fevereiro de 2021, durante a Pandemia de Covid-19, ou seja, a requerida detinha conhecimento de todas as condições de mercado para conclusão da obra. Quanto ao contrato, foi observada a tese fixada pelo STJ no Tema n. 996.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.